Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-27.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação
,
confirmando a nulidade da
multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no julgado quanto à interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido fundamentou-se no reconhecimento de que o controle jurisdicional de atos administrativos é permitido em caso de afronta ao princípio da
legalidade
.

5. Não se verificou contradição interna no julgado, sendo as razões apresentadas pelo embargante apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A contradição que justifica os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não a divergência entre este e o entendimento da parte ou decisões de outras instâncias."

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
requer seja sanada a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo, sob o argumento de que é vedada a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões no Id. 257401193
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de contradição quanto à interferência no mérito administrativo
.

Nesse contexto, o
voto condutor do v.
acórdão embargado reconheceu que, embora o PROCON/MT possua competência ampla para atuar em matéria de defesa do consumidor, a legislação municipal específica que regula as sanções administrativas, especialmente a Lei Municipal n
.
4.069/2001, deve ser observada.

Referida
norma impõe a advertência como penalidade inicial para infratores primários, requisito que, no caso, não foi atendido. Essa prevalência da norma local sobre a estadual em matéria de interesse local é consistente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que consagra a autonomia legislativa municipal nos limites estabelecidos pela Constituição
da República
.

Portanto, não há incompatibilidade entre o reconhecimento da competência do PROCON/MT e a aplicação da legislação municipal como parâmetro para a validade do ato administrativo sancionador.

O entendimento adotado no
voto condutor do v.
acórdão embargado, ao anular a multa administrativa, encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e da Suprema Corte, que asseguram a necessidade de observar os critérios legais locais em matéria de aplicação de sanções administrativas.

O recurso ora interposto, ao pretender reverter esse entendimento, revela-se uma tentativa de transformar os Embargos de Declaração em sucedâneo recursal, o que é vedado.

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

Com efeito, não há nenhuma contradição no acórdão, pois a fundamentação delimitou que o controle jurisdicional dos atos administrativos é possível quando verificada ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, exatamente como ocorreu no caso em análise.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO

d
os embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024